Tribunal: STM
Processo: 7000472-49.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES DO MPM E DPU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO ACOLHIDAS. ARTIGO 209, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 53. LESÃO CORPORAL LEVE. “CHÁ DE MANTA” EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Preliminar de não conhecimento do Apelo Defensivo de um dos Réus, em face da intempestividade, suscitada pelo Representante da Procuradoria-Geral de Justiça Militar acolhida, visto que a Defesa apresentou razões de Apelação sem sequer ter interposto o recurso. Decisão por unanimidade.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, suscitada pela Defensoria Pública da União, acolhida em relação aos recorrentes menores de 21 (vinte e um) anos, condenados pelo Juízo de primeira instancia à pena de 3 (três) meses de detenção, pois, entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, houve o transcurso do lapso temporal superior a 1 (um) ano. Decisão por unanimidade.
Os Apelantes, então Soldados do Exército, executaram o ato conhecido como "chá de manta" em colega de farda, após a autorização do militar mais antigo no local. Tal prática consistiu em inserir o Ofendido em uma roda onde lhe aplicaram golpes, causando-lhe lesão corporal.
O “trote” ou “manta” é uma prática que deve ser erradicada das Organizações Militares, pois viola a integridade física e psicológica dos militares, é cruel e compromete a ordem e a disciplina internas, conduta esta completamente inaceitável no âmbito das Forças Armadas.
A partir do conjunto probatório, ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e pelas declarações dos Acusados, que foram uníssonos e harmônicos ao confirmarem a ocorrência do “chá de manta”.
De maior reprovabilidade é a conduta do militar mais antigo na ocasião, incumbido do dever de coibir condutas como as narradas na Denúncia, mas que age opostamente ao que dita os princípios da hierarquia e da disciplina e autoriza a aplicação da “manta” nos militares que estavam sob sua supervisão.
Ao revés do que postula o Parquet, mantém-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo a militares que se encontravam no local do delito, porém, não vinculados a nenhum elemento disponível nos autos que comprove a participação na prática delitiva.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000472-49.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: KAUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: LINDEMBERG BARBOSA DE MELO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: KAUA GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: JONATA CARLOS ALVES MATIAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO
SENTENCIADO EX-SD EX ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA,
ARGUIDA PELO REPRESENTANTE DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, POR INTEMPESTIVIDADE; POR UNANIMIDADE, DECIDIU

ACOLHER A PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, COM FUNDAMENTO NO ART. 123,
INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII (NA FORMA ANTERIOR À ALTERAÇÃO
ESTABELECIDA PELA LEI Nº 14.688/2023) TODOS DO CPM, DO CRIME
PRATICADO PELOS SENTENCIADOS LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO,
KAUAN ALVES DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ E
ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, EXTENSIVO AO CORRÉU
ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA; NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO DO EX-CB
EX LINDEMBERG BARBOSA DE MELO, MANTENDO INCÓLUME A
SENTENÇA QUE O CONDENOU À PENA DE 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS
DE DETENÇÃO; POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, MANTENDO ÍNTEGRA A SENTENÇA NA PARTE EM QUE
ABSOLVEU OS EX-SDS EX WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS, THIAGO
HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS, JOÂO
VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS,
ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS E ALLAN JORDAN RIBEIRO DE
ANDRADE COM BASE NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000472-49.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: KAUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: LINDEMBERG BARBOSA DE MELO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: KAUA GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: JONATA CARLOS ALVES MATIAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES
DO
MPM
E
DPU.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE E DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO ACOLHIDAS.
ARTIGO 209, CAPUT, DO CPM, C/C O ART. 53. LESÃO CORPORAL
LEVE. “CHÁ DE MANTA” EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Preliminar de não conhecimento do Apelo Defensivo de um dos Réus, em face
da intempestividade, suscitada pelo Representante da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar acolhida, visto que a Defesa apresentou razões de Apelação sem
sequer ter interposto o recurso. Decisão por unanimidade.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, suscitada
pela Defensoria Pública da União, acolhida em relação aos recorrentes menores
de 21 (vinte e um) anos, condenados pelo Juízo de primeira instancia à pena de
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 (três) meses de detenção, pois, entre o recebimento da Denúncia e a
publicação da Sentença condenatória, houve o transcurso do lapso temporal
superior a 1 (um) ano. Decisão por unanimidade.
Os Apelantes, então Soldados do Exército, executaram o ato conhecido como
"chá de manta" em colega de farda, após a autorização do militar mais antigo no
local. Tal prática consistiu em inserir o Ofendido em uma roda onde lhe
aplicaram golpes, causando-lhe lesão corporal.
O “trote” ou “manta” é uma prática que deve ser erradicada das Organizações
Militares, pois viola a integridade física e psicológica dos militares, é cruel e
compromete a ordem e a disciplina internas, conduta esta completamente
inaceitável no âmbito das Forças Armadas.
A partir do conjunto probatório, ficaram devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade do delito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e pelas
declarações dos Acusados, que foram uníssonos e harmônicos ao confirmarem a
ocorrência do “chá de manta”.
De maior reprovabilidade é a conduta do militar mais antigo na ocasião,
incumbido do dever de coibir condutas como as narradas na Denúncia, mas que
age opostamente ao que dita os princípios da hierarquia e da disciplina e
autoriza a aplicação da “manta” nos militares que estavam sob sua supervisão.
Ao revés do que postula o Parquet, mantém-se a aplicação do princípio do in
dubio pro reo a militares que se encontravam no local do delito, porém, não
vinculados a nenhum elemento disponível nos autos que comprove a
participação na prática delitiva.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento das razões de
apelação do sentenciado ex-Sd Ex ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA arguida
pelo representante da douta Procuradoria-Geral Da Justiça Militar; por unanimidade, em
acolher a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII (na forma anterior à
alteração estabelecida pela Lei nº 14.688/2023) todos do CPM, do crime praticado pelos
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentenciados LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO, KAUAN ALVES DA SILVA,
KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ e ALYSSON ROBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA, extensivo ao corréu ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA; no
mérito, em negar provimento ao recurso defensivo do ex-Cb Ex LINDEMBERG BARBOSA
DE MELO, mantendo incólume a Sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de detenção; em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo íntegra a
Sentença na parte em que absolveu os ex-Sds Ex WESCLAY RUAN MACHADO DE
FARIAS, THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS,
JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS,
ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN RIBEIRO DE
ANDRADE com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que, por unanimidade, absolveu os ex-Sds Ex
WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS, THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA,
JONATA CARLOS ALVES MATIAS, JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR
AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e
ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; e
que decidiu, por maioria (4x1), condenar os ex-Sds Ex LEONARDO PATRICK SILVA
PATRICIO, KAUAN ALVES DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ,
ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA (evento 519) e ALYSSON ROBERTO
SANTOS DE OLIVEIRA, pela prática delituosa elencada no art. 209
1, caput, c/c o art. 53
2,
caput, ambos do CPM, à pena de 03 (três) meses de detenção, condenando, também por
maioria (4x1) o ex-Cb Ex LINDEMBERG BARBOSA DE MELO à pena de 7 (sete) meses e
6 (seis) dias de detenção, no art. 209, caput, c/c o art. 29, §2º
3 e o art. 53, §2º, III
4, todos do
CPM, com direito ao benefício do sursis, reconhecendo o direito de apelar em liberdade e
fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena, caso não aceitem as condições
do sursis.
A Denúncia foi descrita nos seguintes termos:
“ (...) Os presentes autos foram instaurados pela Portaria nº 02-2ª Sec/3º CGEO, de 07 de
dezembro de 2022 para apurar a agressão sofrida pelo Sd EV DEIVSON OLIVEIRA
NÓBREGA, dentro do 3º Centro de Geoinformação (Olinda/PE), no dia 06 de dezembro de
2022.
Informam os autos que a vítima, SD EV DEIVSON OLIVEIRA NÓBREGA, foi chamada
pelo denunciado Cb Lindemberg para ajudar no recolhimento das mesas e cadeiras utilizadas
no evento ocorrido em 06 de dezembro de 2022, porém o Sd Deivson ausentou-se do local
sem informar seu superior, esquivando-se do trabalho do dia, o que indignou seus
companheiros de turma. Ao ser chamado novamente para retornar ao trabalho e se juntar aos
demais companheiros que trabalhavam, os Soldados do Efetivo Variável solicitaram ao Cb
Lindemberg, que era o militar mais antigo presente no local, para fazer uma brincadeira,
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que fosse “dado uma manta”, isto é, um trote a ser aplicado como castigo contra o Sd
Deivson pelo fato de este ter se ausentado de ajudar os companheiros na tarefa de ajudar na
arrumação após a realização do evento.
O CB LINDEMBERG DEU AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TROTE EM
FACE DO SD DEIVSON, E SE MANTEVE PROPOSITALMENTE OMISSO NO CURSO
DAS LESÕES CAUSADAS PELOS DEMAIS DENUNCIADOS. Ato contínuo, o Sd Deivson
foi empurrado pelo Sd Kauan, chocando-se com o Sd Patrício; o Sd Patrício revidou com um
tapa; neste momento, os Soldados Diego, Diniz e Roberto entraram no conflito e partiram
para cima do Sd Deivson, e a situação tornou-se generalizada.
O Sd Deivson realizou em 07 de dezembro de 2022 exame de Corpo de Delito, conforme
consta nos Eventos 09, 10 e 11, onde foram constatadas as lesões corporais.
[...]
Inexiste nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade dos
SOLDADOS DENUNCIADOS — que, deliberadamente, por AÇÃO agrediram o Ofendido,
devendo ser incursos no art. 209 do Código Penal Militar — nem do CABO DENUNCIADO
(que, mesmo sendo o militar mais antigo e superior hierárquico, agiu como garantidor da
violência que causou lesões no Ofendido, devendo ser incurso no art. 209, em concurso com o
art. 29, § 2º, todos do Código Penal Militar, por OMISSÃO IMPURA). Não há prova alguma
de motivo ou fato que o isente do juízo de reprovabilidade jurídico-militar. Não se opera
qualquer causa extintiva da punibilidade, por fim.
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar, como COAUTORES
(comportamentos perpetrados em comum acordo e unidade de desígnios), ex vi do art. 53 do
CPM, de LESÃO CORPORAL DOLOSA (CPM, art. 209), os seguintes militares, por
haverem, consciente e voluntariamente, em conjunto, Ofendido a integridade corporal do
SD Sd EV DEIVSON OLIVEIRA NÓBREGA:
1) POR AÇÃO: Soldados LEONARDO PATRICK SILVA PATRÍCIO, JONATA CARLOS
ALVES MATIAS, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ, ALLAN JORDAN RIBEIRO DE
ANDRADE, ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, KAUAN ALVES DA SILVA,
ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA, ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS,
ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL,
WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS, THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA;
2) POR OMISSÃO IMPURA (CPM, art. 29, § 2º): CB EX LINDEMBERG BARBOSA DE
MELO (...).”
(Processo 7000034-41.2023.7.07.0007/PE, evento 1, Doc.1, grifos do original)
Dos
documentos
constantes
dos Autos
do
Processo
nº
7000012-
80.2023.7.07.0007 (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Portaria (evento 01,
docs. 2,3,4,5,6,7 e 13); Exame de corpo de delito do Ofendido, Sd EV Deivson Oliveira
Nóbrega (evento 01, docs. 9 ao 11); Termo de inquirição da vítima (evento 01, doc. 32);
Termo de Inquirição dos Indiciados Cd Lindemberg Barbosa de Melo (evento 01, doc. 19);
Sd Recruta Leonardo Patrick Silva Patrício (evento 01, doc. 20); Sd Recruta Jonata Carlos
Alves Matias (evento 01, doc. 21); Sd Recruta Kauã Guilherme de Almeida Diniz (evento 01,
doc. 22); Sd Recruta Allan Jordan Ribeiro de Andrade (evento 01, doc. 23); Sd Recruta
Allyson Roberto Santos de Oliveira (evento 01, doc. 24); Sd Recruta Kauan Alves da Silva
(evento 01, doc. 25); Sd Recruta Arthur Diego Ribeiro de Sena e Silva (evento 01,doc. 26);
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd Recruta Anderson Vinicius da Silva Chagas (evento 01, doc. 27); Sd Recruta Arthur
Augusto Almeida dos Santos (evento 01, doc. 28); Sd Recruta João Victor Campelo Brasil
(evento 01, doc. 29); Sd Recruta Wesclay Ruan Machado de Farias (evento 01, doc. 30); Sd
Recruta Thiago Henrique Lopes da Silva (evento 01, doc. 31); Termo de inquirição das
testemunhas, 1º Ten Francisco Cláudio Almeida da Silva Júnior (evento 01, doc. 15); 2º Sgt
Douglas Silva Barbosa (evento 01, doc. 16); Sd EP Wallace José de Araújo (evento 01, doc.
17); e Sd EP Thalison Henrique Xavier de Santana (evento 01, doc. 18); Termo de
Reinquirição da testemunha Sd EP Wallace José de Araújo (evento 13, doc. 02); Publicação
do Boletim Interno de Licenciamento dos Sds Ex Alysson Roberto Santos de Oliveira e João
Victor Campelo Brasil, a contar de 13/01/2023, por término do tempo de serviço militar
obrigatório (evento 13, Doc. 03); Relatório do IPM (evento 01, item 33, fls. 01/04); Solução
do IPM (evento 01, item 34, fl. 01).
A Denúncia foi oferecida em 16/02/2023 e recebida em 07/03/2023 (processo
7000012-80.2023.7.07.0007/PE, eventos 16 e 20).
Os Acusados foram devidamente citados, conforme certidões anexadas nos
autos da Ação Penal Militar (eventos 45/ 58).
Em audiências realizadas nos dias 29/05/2023 e 31/05/2023, foram ouvidos o
Ofendido, ex-Sd EV Deivson Oliveira Nóbrega, as testemunhas arroladas pelo MPM, 1º Ten
Francisco Cláudio Almeida da Silva Júnior, 2º Sgt Douglas Silva Barbosa, Sd Wallace José
de Araújo e Sd Thalison Henrique Xavier de Santana, e as testemunhas referidas ex-Sd
Eduardo Vitor dos Santos Silva, e 1º Ten João Vitor de Lima Romeu Torres. Na sequência,
foram interrogados os Acusados, conforme depoimentos gravados em sistema de mídia
audiovisual (eventos 177 e 183).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (eventos 73, 94, 99 e
137).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar informou não haver
diligências a requerer (evento 186, Doc. 01).
A DPU, representada pela Dra. Bárbara Nascimento de Melo, em defesa dos
Acusados ex-Sds Ex Allan Jordan Ribeiro de Andrade; Allyson Roberto Santos de Oliveira;
Anderson Vinicius da Silva Chagas; Arthur Augusto Almeida dos Santos; João Victor
Campelo Brasil; Jonata Carlos Alves Matias; Kauã Guilherme de Almeida Diniz; Kauan
Alves da Silva; Leonardo Patrick Silva Patrício; Thiago Henrique Lopes da Silva e
Wesclay Ruan Machado de Farias, na fase do art. 427 do CPPM, solicitou que fosse juntado
aos autos o áudio do Ofendido enviado para o Acusado ex-Sd Kauã Guilherme de Almeida,
por meio de aplicativo Whatsapp, durante a fase de investigação dos fatos, e requereu a
realização de perícia fonográfica para comprovar a autoria do áudio (evento 203, Doc. 01).
Atuando em Defesa do Acusado Cb Ex Lindemberg Barbosa de Melo, a DPU,
representada pela Dra. Patrícia Alpes de Souza, não requereu diligências na fase do art. 427
do CPPM (evento 204, Doc. 01).
Transcorreu o prazo concedido à Defesa Constituída do ex-Sd Arthur Diego
Ribeiro de Sena Silva para requerer suas diligências na fase do art. 427 do CPPM (evento
206, Doc. 01)
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (evento 288), requereu a
condenação dos Acusados, nos termos da exordial, argumentando restarem provadas a autoria
e a materialidade delitivas.
A Defensoria Pública da União, em suas alegações escritas (evento 304),
requereu a absolvição do acusado Cb Ex Lindemberg Barbosa de Melo, com base no art. 439,
"b", do CPPM, argumentando a ausência de dolo de ofender a integridade do ex-Sd EV
Deivison Oliveira Nóbrega. Não sendo acolhido o pedido, pleiteou que o fato fosse
considerado mera transgressão disciplinar, ou ainda que a pena fosse fixada no mínimo legal,
com a concessão do sursis.
Em defesa dos Acusados ex-Sds Ex Allan Jordan Ribeiro de Andrade; Allyson
Roberto Santos de Oliveira; Anderson Vinicius da Silva Chagas; Arthur Augusto Almeida
dos Santos; João Victor Campelo Brasil; Jonata Carlos Alves Matias; Kauã Guilherme de
Almeida Diniz; Kauan Alves da Silva; Leonardo Patrick Silva Patrício; Thiago Henrique
Lopes da Silva e Wesclay Ruan Machado de Farias, a DPU, em suas alegações escritas,
requereu a absolvição por atipicidade material da conduta, alegando a ausência de provas da
participação dos Réus nas agressões ao Ofendido. Subsidiariamente, pediu a desclassificação
do delito previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, para o previsto no § 6º do
mesmo dispositivo legal (lesão levíssima). Em caso de não acolhimento dos pedidos, que as
penas sejam fixadas em seu mínimo legal, com a concessão do sursis (evento 305).
A Defesa Constituída do Acusado ex-Sd Ex Arthur Ribeiro Diego de Sena, em
suas alegações escritas, requereu a absolvição, aduzindo a ausência de provas da participação
do Réu na prática delituosa; ou a desclassificação para infração disciplinar ,nos termos do art.
209, §6º, do CPM. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, que
as penas sejam fixadas em seu mínimo legal, com a concessão do sursis (evento 308).
O Cb Lindemberg Barbosa de Melo foi licenciado em 29/02/2024 (evento 445,
Doc. 02).
Em Sessão de 22/03/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
julgou procedente em parte a denúncia e, por unanimidade, absolveu os ex-Sds Ex Wesclay
Ruan Machado de Farias; Thiago Henrique Lopes da Silva; Jonata Carlos Alves Matias;
João Victor Campelo Brasil; Arthur Augusto Almeida dos Santos; Anderson Vinicius da
Silva Chagas; Allan Jordan Ribeiro de Andrade, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM
e, por maioria (4x1), o CPJ-Ex condenou os ex-Sds Ex Leonardo Patrick Silva Patrício;
Kauan Alves da Silva; Kauã Guilherme de Almeida Diniz, Arthur Diego Ribeiro de Sena e
Silva; Allyson Roberto Santos de Oliveira, pela prática delituosa elencada no art. 209, caput,
c/c o art.53, caput, ambos do CPM, à pena de 03 (três) meses de detenção, condenando,
também por maioria (4x1), o ex-Cb Lindemberg Barbosa de Melo, à pena de 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias de detenção, com fundamento no art. 209, caput, c/c o art. 29, §2º e o art. 53,
§2º, III, todos do CPM, com direito ao benefício do sursis, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM (com exceções das alíneas "a" e “d”),
comunicando eventual alteração do número de telefone celular e apresentando-se
bimestralmente ao Juízo da execução da pena, reconhecendo o direito de apelar em liberdade
e fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena, caso não aceitem as
condições do sursis (evento 467).
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada em 25/03/2024 (evento 469, SENT1) e transitou em
julgado para a Defesa dos Acusados absolvidos Thiago Henrique Lopes da Silva em
09/04/2024; em 13/04/2024 para a Defesa dos Réus Wesclay Ruan Machado de Farias, Jonata
Carlos Alves Matias, João Victor Campelo Brasil, Anderson Vinícius da Silva Chagas, Allan
Jordan Ribeiro de Andrade e Arthur Augusto Almeida dos Santos, e em 18/04/2024 para a
Defesa Constituída do Réu condenado Arthur Diego Ribeiro de Sena e Silva (evento 519).
Irresignados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
interpuseram o presente apelo (eventos 514; 526 e 532).
Em suas Razões Recursais, o Parquet pugna pela reforma em parte da Sentença,
para condenar os 7 (sete) Acusados absolvidos pela prática delituosa elencada no art. 209,
caput, do CPM, aduzindo haver provas o suficiente da coautoria para a efetiva execução do
crime. Alega que as provas testemunhais demonstraram que os Réus absolvidos concorreram
com a prática da “manta” não apenas como meros expectadores, visto que restringiram o
espaço da vítima para limitar seu poder de reação, bem como pediram para que o ex-Cb Ex
Lindemberg Barbosa de Melo autorizasse a aplicação da “manta”. (evento 514).
Nas suas Razões Recursais, a DPU, em defesa dos Acusados Leonardo Patrick
Silva Patrício; Kauan Alves da Silva; Kauã Guilherme de Almeida Diniz; e Allyson
Roberto Santos de Oliveira, requer o reconhecimento da prejudicial de prescrição da
pretensão punitiva, alegando que todos os recorrentes, na data dos fatos, eram menores de 21
anos, resultando em um prazo prescricional, em concreto, de 1 (um) ano, no qual observa-se
o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição dos
Apelantes, aduzindo a ausência do dolo de ofenderem a integridade do Ofendido. Alegam
também a insignificância das lesões corporais e a ausência de provas de que elas tenham sido
causadas pela “brincadeira do chá-de-manta”.
Subsidiariamente, em caso de não acolhimento dos pedidos, que as penas sejam
fixadas em seu mínimo legal, com a concessão do sursis (evento 526).
Em defesa do Acusado ex-Cb Ex Lindemberg Barbosa de Melo, a DPU, em
suas Razões Recursais, pugna pela absolvição, alegando a inexistência do dolo de ofender a
integridade física do ex-Sd Ex Deivson Oliveira Nóbrega e argumentando a atipicidade
material da conduta ante a irrelevância jurídica dos atos e ausência de provas de que as lesões
tenham sido causadas pela “brincadeira do chá-de-manta”. Subsidiariamente, caso não
acolhidos os pedidos, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a concessão do
sursis (eventos 528 e 532).
Conforme certidão constante do evento 540, o Diretor de Secretaria em plantão,
equivocadamente, manteve contato com a Defesa Constituída do Acusado ex-Sd Ex Arthur
Diego Ribeiro de Sena e Silva, por meio de mensagens de texto pelo WhatsApp, nos dias
03/06/2024 e 06/06/2024 para que apresentasse as razões do Recurso de Apelação. No
entanto, o contato foi efetuado de forma equivocada, tendo em vista que a Defesa do Acusado
ex-Sd Arthur Diego Ribeiro de Sena e Silva não interpôs Recurso de Apelação e a Sentença
(evento 469) transitou em julgado para ele no dia 18/04/2024 (evento 519).
Em Contrarrazões ao recurso Ministerial (evento 527), a DPU requer o
desprovimento do Apelo, mantendo-se a Sentença que absolveu os Acusados Allan Jordan,
Anderson Vinícius, Arthur Augusto, João Victor, Jonata Carlos, Thiago Henrique e Wesclay
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ruan, ante a inexistência de provas da vinculação dos militares nas supostas agressões ao
Ofendido.
Em Contrarrazões aos recursos defensivos, o Ministério Público Militar requer
seja dado provimento parcial às Apelações, sendo mantida a Sentença que condenou o ex-Cb
Ex Lindemberg Barbosa de Melo pela prática do crime do art. 209, caput, c/c o art. 29, §2º e
art. 53, §2º, III, todos do CPM (lesão corporal dolosa) e declarada a extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição retroativa em relação aos ex- SDs EV Ex Leonardo Patrick
Silva Patrício; Kauan Alves da Silva; Kauã Guilherme de Almeida Diniz; e Allyson
Roberto Santos de Oliveira, nos termos do art. 125, caput, e inciso VII, com a redação
anterior ao advento da Lei nº 14.688/2023, c/c o art. 123, IV, ambos do CPM (evento 544).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo não conhecimento do
Apelo Defensivo de Arthur Ribeiro Diego de Sena e Silva, por intempestividade; pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo Ministerial, mantendo-se a Sentença na parte
absolutória; e pelo conhecimento e não acolhimento da prescrição, com o desprovimento dos
Apelos Defensivos, mantendo-se a Sentença Condenatória, por seus próprios fundamentos
jurídicos (processo 7000472-49.2024.7.00.0000/STM, evento 7, DOC1).
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM na parte em que, por
unanimidade, absolveu os ex-Sds Ex WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS,
THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS,
JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS
SANTOS, ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN RIBEIRO
DE ANDRADE, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Por seu turno, a Defensoria Pública da União interpôs Apelação contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM com o
fito de reformar o decisum na parte em que condenou, por maioria (4x1), os ex-Sds Ex
LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO, KAUAN ALVES DA SILVA, KAUÃ
GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ, ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA
e ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, pela prática delituosa elencada no art.
209, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, à pena de 03 (três) meses de detenção.
A DPU também interpôs Apelação em favor do ex-Cb Ex LINDEMBERG
BARBOSA DE MELO com propósito de reformar a Sentença a quo na parte em que
condenou o referido militar à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, pela prática
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do delito previsto no art. 209, caput, c/c o art. 29, §2º
5 e o art. 53, §2º, III
6, todos do CPM,
com direito ao benefício do sursis, reconhecendo o direito de apelar em liberdade e fixando o
regime aberto para início do cumprimento da pena, caso não aceitem as condições do sursis.
Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO
DE ARTHUR RIBEIRO DIEGO DE SENA E SILVA
O douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, suscitou preliminar de não
conhecimento, por intempestividade, do recurso de Apelação interposto pela Defesa
constituída do ex-Sd Ex ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA.
A preliminar merece acolhimento.
A intempestividade da Apelação interposta pela Defesa constituída de ARTHUR
DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA é cristalina e pode ser facilmente verificada nos autos
nos autos da APM nº 7000034-41.2023.7.07.0007, senão vejamos.
Consta no evento 519 da referida Ação Penal que, em 18/04/2024, transitou em
julgado para Defesa do Réu ex-Sd Ex ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA a
Sentença prolatada em 25/03/2024 (evento 469), conforme se extrai da certidão da Diretora
de Secretaria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, verbis:
“Certifico, para os devidos fins que: em 09/04/2024 transitou em
julgado para a Defesa do Acusado Thiago Henrique Lopes da Silva; em 13/04/2024 para a
Defesa dos Réus Wesclay Ruan Machado de Farias, Jonatas Carlos Alves Matia João Vítor
Campelo Brasil, Anderson Vinícius da Silva Chagas, Allan Jordan Ribeiro de Andrade e
Arthur Augusto Almeida dos Santos e em 18/04/2024 para a Defesa do réu Arthur Diego
Ribeiro de Sena e Silva, a sentença proferida nos presentes autos (Evento 469). O referido é
verdade. Dou fé. Recife/PE.” (Grifos nossos.)
É de se ressaltar que, até a data do trânsito em julgado, 18 de abril de 2024, a
Defesa de ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA não interpôs recurso de Apelação
contra a Sentença proferida pelo juízo a quo, o que denota sua resignação quanto à
condenação do seu representado.
Todavia, por um equívoco do Diretor de Secretaria em plantão da 7ª CJM, a
Defesa do referido Réu foi novamente contatada, dessa vez por meio do aplicativo
WhatsApp, durante os dias 03/06/2024 e 06/06/2024, a fim de que apresentasse as razões do
Recurso de Apelação mesmo não tendo interposto qualquer recurso e, por óbvio, já exaurido
o prazo (evento 535). Veja-se:
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Certifico que esta Secretaria manteve contato com o Dr. Tiago Augusto
Nascimento Lima (advogado de Defesa do Acusado ex-Sd Arthur Diego Ribeiro de Sena e
Silva), através de mensagens de texto pelo WhatsApp, nos dias 03/06/2024 e
06/06/2024 para que o Causídico apresenta-se (sic) as razões do Recurso de Apelação.
Certifico que em ambas os contatos o Patrono informou que estava apresentando as razões
de recurso na breve (sic) que o caso requer e, no entanto, não peticionou nos autos da Ação
Penal Militar em epígrafe. O referido é verdade. Dou fé.” (Grifo nosso.)
Alguns dias após a expedição da certidão supramencionada, o Diretor de
Secretaria Substituto da 7ª CJM relatou o engano cometido por meio da certidão constante no
evento 540 da APM nº 7000034-41.2023.7.07.0007:
“Certifico que o Diretor de Secretaria em plantão certificou que manteve
contato com o Dr. Tiago Augusto Nascimento Lima (advogado de Defesa do Acusado ex-Sd
Arthur Diego Ribeiro de Sena e Silva), através de mensagens de texto pelo WhatsApp, nos
dias 03/06/2024 e 06/06/2024 para que o Causídico apresenta-se (sic) as razões do Recurso
de Apelação. Certifico que o contato foi efetuada de forma equivocada, tendo em vista que
a Defesa do Acusado ex-Sd Arthur Diego Ribeiro de Sena e Silva não interpôs Recurso de
Apelação e a sentença constante no Evento 469 trânsitou em julgado no dia 18/04/2024
conforme pode ser observado no Evento 519. Certifico, por fim, que o Evento 538 foi
excluído por conter erro material. O referido é verdade. Dou fé.” (Grifo nosso.)
Diante desse panorama, em 11 de junho de 2024, a Defesa do ex-Sd Ex
ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA apresentou intempestivas razões de
Apelação no evento 526, repita-se, sem sequer ter interposto recurso de Apelação.
Nesse aspecto, é imprescindível ressaltar que o erro da Secretaria da 7ª CJM
não ensejou nenhum prejuízo ao Réu, tampouco estorvou o regular prosseguimento
processual.
Desse modo, é certo que as razões de Apelação apresentadas pela Defesa são
intempestivas e não merecem ser apreciadas por constituírem ato processual indevido no
âmbito da Ação Penal Militar nº 7000034-41.2023.7.07.0007.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não
conhecimento das razões de Apelação do sentenciado ex-Sd Ex ARTHUR DIEGO RIBEIRO
DE SENA E SILVA, arguida pelo ilustre Representante da douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
RELAÇÃO AOS APELANTES EX-SDS EX LEONARDO PATRICK SILVA
PATRICIO, KAUAN ALVES DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ
E SILVA E ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa em favor dos recorrentes ex-Sd Ex
ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, KAUAN ALVES DA SILVA, KAUÃ
GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ e LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO,
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenados por Sentença prolatada pelo Juízo da 7ª CJM, que os condenou à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incursos nas sanções do art. 209, caput, c/c o art.53, caput, ambos
do Código Penal Militar.
Assiste razão à Defesa.
As informações que exsurgem dos autos impõem o exame da prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em face da condenação desses.
Consta da Denúncia que os Réus aplicaram um “chá de manta” no Ofendido,
causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito constante no evento 1,
doc. 9 do IPM nº 7000012-80.2023.7.07.0007. A conduta ocorreu no dia 6/12/2022, dentro do
3º Centro de Geoinformação, localizado em Olinda/PE.
Ao considerar a pena imposta pela Sentença condenatória, 3 (três) meses de
detenção, advém o prazo prescricional de 2 (dois) anos, em consonância com o disposto no
art. 125, caput, inciso VII, do CPM, nos termos da redação anterior à Lei nº 14.688/2023,
norma vigente à época da consumação do delito, em 6/12/2022.
O referido prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, na forma do art.
129 do CPM, passando a ser fixado em 1 (um) ano, uma vez que, à época da consumação do
delito, todos os ora Apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos.
A Denúncia foi recebida em 07/03/2023 e a Sentença a quo foi publicada em
25/03/2024.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da Denúncia (07/03/2023) e a
publicação da Sentença condenatória (25/03/2024), houve o transcurso de lapso temporal
superior a 1 (um) ano, de forma que se impõe a declaração da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto, na forma retroativa, em relação ao crime praticado pelos
Réus Ex-Sds Ex LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO, KAUAN ALVES DA SILVA,
KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ E ALYSSON ROBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA.
Por fim, em face do disposto no artigo 515 do CPPM
7, impõe-se o efeito
extensivo da referida declaração da prescrição da pretensão punitiva ao Réu ex-Sd Ex
ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA, que foi condenado à mesma pena dos
corréus, bem como também possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos narrados
na Denúncia.
Ante o exposto, acolho a preliminar de extinção da punibilidade do crime
praticado pelos Sentenciados LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO, KAUAN ALVES
DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ E ALYSSON ROBERTO
SANTOS DE OLIVEIRA, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva pela
pena em concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII (na forma
anterior à alteração estabelecida pela Lei nº 14.688/2023) ambos do CPM, extensivo ao
corréu ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA.

7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
DO RECURSO DEFENSIVO DO EX-CB EX LINDEMBERG BARBOSA
DE MELO
Insurge-se o ex-Cb Ex Lindemberg Barbosa de Melo, assistido pela DPU,
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM
que o condenou, por maioria (4x1), à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, com
fundamento no art. 209, caput, c/c o art. 29, §2º e o art. 53, §2º, III, todos do CPM.
Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição, alegando a inexistência do
dolo de ofender a integridade física do ex-Sd Ex Deivson Oliveira Nóbrega e, aduzindo a
ausência de provas de que as lesões tenham sido causadas pela “brincadeira do chá-de-
manta”. Subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos, requer a aplicação da pena em seu
mínimo legal, com a concessão do sursis.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido. Entretanto, não merece provimento.
Extrai-se dos autos que, no dia 6 de dezembro de 2022, nas dependências do 3º
Centro de Geoinformação localizado em Olinda/PE, os Soldados do Efetivo Variável não
gostaram da atitude do Sd Nóbrega, ora Ofendido, de não ter participado da missão dada aos
demais militares de guardar mesas, cadeiras e materiais usados durante um almoço realizado
na OM. Ato contínuo, os Acusados pediram ao ex-Cb Lindemberg que fosse aplicado um
“chá de manta” no Ofendido, pedido este autorizado pelo ora Apelante que teria anuído
com o pleito e proferido os dizeres “a pedidos” ou “a pedidos de todos, manta”. A vítima
sofreu lesão corporal, consistente em hematoma na cabeça e equimose próxima a região
ocular, além de hematoma no braço direito, próximo à articulação do cotovelo.
Ao final da instrução processual, a autoria e a materialidade restaram
sobejamente comprovadas, estando incontroversas nos autos.
A materialidade ficou comprovada pelo Exame de Corpo de Delito realizado na
fase investigativa, revelando a presença de “hematoma em região occipital direita e equimose
em região periorbitária direita” e “hematoma em região distal de braço direito, próximo à
articulação do cotovelo, sem implicar limitações da extensão ou flexão”. (evento 1, doc. 9 do
IPM nº 7000012-80.2023.7.07.0007)
Quanto à autoria, encontram-se os depoimentos do Ofendido e das testemunhas
ouvidas em Juízo. Vejamos:
O Ofendido, Sd Deivson Oliveira NÓBREGA, afirmou que no dia 6/12/2022,
os Acusados estavam na OM em um almoço de final de ano e, ao final, começaram a guardar
as mesas e os materiais que seriam levados da garagem para o rancho e que o Cb
LINDEMBERG chegou no local gritando e dizendo que iria lançar o nome dele no livro de
ocorrência, para que fosse punido por não ter participado da faxina. Alegou que
posteriormente encontrou o Cb LINDEMBERG e o Sd Wallace na garagem e aquele disse “a
pedidos, manta” e em seguida sofreu um empurrão e caiu por cima do Sd PATRÍCIO, quando
então os Soldados começaram a bater nele. Alegou que o Sd Eduardo presenciou a “manta” e
ficou segurando o celular da vítima e que o primeiro golpe recebido foi um murro no olho
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dado pelo Sd PATRÍCIO. Disse que todos os Soldados Acusados estavam presentes no local e
eram da equipe que estava ajudando a recolher o material, mas não sabe dizer quem
efetivamente participou da “manta”. Afirmou que consegue lembrar, com certeza, que os
Sds PATRÍCIO, KAUAN, ROBERTO e JONATA efetivamente o agrediram.
A testemunha 2º Sgt Douglas Silva Barbosa afirmou que na manhã seguinte do
dia dos fatos, o Ofendido pediu para ir ao hospital, pois reclamava de dores no pescoço e nas
costas e observou que ele tinha um hematoma no rosto.
A testemunha Sd Wallace José de Araújo relatou que no dia dos fatos houve
uma ordem para os Soldados do Efetivo Variável auxiliarem na guarda de materiais (cadeiras
e mesas e que os Soldados avisaram a ausência do Sd NÓBREGA ao Cb LINDEMBERG.
Disse que o militar mais antigo no local era o Cb LINDEMBERG, e, ao retornarem para a
garagem, o Sd NÓBREGA não deu explicação sobre o que estava acontecendo e apenas
queria falar com o Comandante da Companhia.
A testemunha Ten João Vitor de Lima Romeu Torres disse que logo em seguida
ao ocorrido, o Ofendido o procurou para informar que havia sofrido o “chá de manta’,
quando então resolveu apurar a situação com os envolvidos. Alegou que de acordo com o
Ofendido, o CB LINDEMBERG não teria coibido e nem batido nele, mas falado “a pedidos”.
A testemunha Sd Eduardo Vitor dos Santos Silva relatou que no dia dos fatos,
os Soldados estavam guardando as cadeiras e o Sd NÓBREGA saiu sem permissão. Afirmou
que quando o Sd NÓBREGA chegou ao local em que os demais Soldados estavam, foi feita
uma roda em torno dele e começaram a dizer “manta, nele, Cabo”. Disse ainda que não sabe
identificar quem estava presente, mas acredita que nem todos conseguiram tocar na vítima.
Afirmou também que o Sd NÓBREGA estava com o celular na mão e falou “se alguém tocar
em mim, eu solto o celular e vão pagar meu celular” e em seguida o próprio Sd NÓBREGA
lhe entregou o celular e, na sequência, voltou para a roda. Alegou ainda que o “chá de manta”
aconteceu muito rápido, no máximo durante cinco segundos e, quando olhou, o Sd
NÓBREGA já estava no chão, dizendo que iria procurar o Comandante de Companhia.
Também os Acusados confirmaram a participação delituosa:
O Acusado ex-Sd EV LEONARDO PATRICK SILVA PATRÍCIO confirmou
ter participado do “chá de manta” aplicado no Sd Nóbrega. Disse que o “chá de manta”
ocorreu com a autorizada do Cb Lindemberg ao ter dito “a pedido de todos, manta no
15”. Alegou que recebeu instrução de que a manta não era permitida, mas os Soldados
faziam, porque acreditavam tratar-se de uma brincadeira, que ficaria só entre eles. Alegou
também que o Cb LINDEMBERG era o militar mais antigo presente e ficou assistindo a
tudo, sem nada fazer.
O Acusado KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ confirmou ter
participado do “chá de manta” aplicado no Sd Nóbrega. Disse que o Cb LINDEMBERG
estava na garagem, dentro da viatura, e questionou ao Ofendido onde ele estava e a partir daí
os Soldados começaram a pedir para abrir uma “manta” no Sd NÓBREGA, e, em seguida, o
Cb LINDEMBERG falou “a pedidos, manta no 15”. Afirmou ainda que a expressão “a
pedidos, manta no 15”, foi interpretada como uma ordem, posto que desde o início do ano,
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando o Cabo usava a expressão “a pedidos, manta em tal Soldado” no alojamento, todos
entendiam como uma ordem. Afirmou ainda que após ter dito “a pedidos, manta”, o Cb
LINDEMBERG permaneceu no local, dentro da viatura, só olhando.
O Acusado ex-Sd Ev ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA
confessou ter agredido o Sd Nóbrega. Argumentou que na ocasião em que estavam quase
encerrando a missão, o Sd NÓBREGA chegou e os demais Soldados começaram a pedir ao
Cb LINDEMBERG: “manta, manta”. Afirmou que o Cabo respondeu “a pedidos”e
presenciou o ocorrido. Alegou ainda que viu a troca de socos entre os Soldados NÓBREGA
e PATRÍCIO, que causou o hematoma no Ofendido.
O Acusado ex-Sd EV ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
confirmou ter participado do ato delituoso. Disse que quando estavam reunidos na
garagem, próximo de terminarem a missão de guardar as mesas e cadeiras, o Sd NÓBREGA
aproximou-se do Cb LINDEMBERG e do Sd Wallace, que estavam na viatura, quando os
Soldados disseram ao Cabo que o Ofendido havia chegado naquele momento e começaram a
dizer “manta nele, Cabo”. Alegou que, em seguida, foi formada uma roda e havia muita
gente agitando a “manta” e que o Ofendido estava com o celular na mão e dizia que se
alguém o quebrasse iria ter que pagar. Afirmou que os Soldados pediram autorização ao
Cb LINDEMBERG, que respondeu “atendendo a pedido de todos” e que afirmação soou
como uma ordem para executarem a “manta”. Disse que o Cb LINDEMBERG, durante a
aplicação da “manta”, permaneceu com o Sd Wallace no interior da viatura.
O Acusado ex-Sd KAUAN ALVES DA SILVA confessou ter participado do
“chá de manta”. Disse que, no dia dos fatos narrados na Denúncia, o Cb LINDEMBERG
falou para o Ofendido que os Soldados estavam pedindo “manta”, pois ele não quis trabalhar.
Afirmou que o Sd NÓBREGA falava, com o telefone celular na mão: “quero ver quem vai
dar em mim”, “se o meu celular quebrar, quero outro”. Afirmou que empurrou o Sd
NÓBREGA para cima dos demais Soldados para “abrir a manta” e começaram os tapas
e confirmou que o Cb LINDEMBERG presenciou tudo e apenas disse “a pedidos de
todos, manta”, o que foi entendido como uma ordem para iniciarem a prática delitiva.
O Acusado ex-Sd ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE disse que os
demais Soldados que estavam na missão cercaram ele e ficaram perguntando “vai ter manta
nele, né, Cabo?” e que o Ofendido estava com um telefone celular na mão, junto à viatura,
dizendo que se alguém batesse nele, iria derrubá-lo e falar que foi o Cabo quem mandou
agredi-lo. Alegou que, em seguida, a vítima entregou o telefone ao Sd Eduardo e o Cb
LINDEMBERG falou “a pedidos”. Disse que não participou da manta, mas visualizou o
ocorrido na garagem. Recorda que participaram efetivamente os Sds DINIZ, DIEGO,
ROBERTO e PATRÍCIO, enquanto o Cb LINDEMBERG permaneceu na viatura
durante a agressão e viu tudo.
O Acusado ex-Sd JONATA CARLOS ALVES MATIAS disse que no dia dos
fatos o Cb LINDEMBERG mandou procurar o Sd NÓBREGA e, na garagem os outros
recrutas já pediam “manta, nele, Cabo”. Afirmou que o Cb LINDEMBERG autorizou a
prática ao falar “a pedidos, né Nóbrega”, quando já se formava a roda em torno do
Ofendido. Alegou que tudo aconteceu muito rapidamente e entendeu que a expressão “a
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pedidos”, proferida pelo Cb LINDEMBERG, era uma ordem. Relatou ainda que a vítima foi
agredida pelos Soldados DINIZ, ROBERTO e PATRÍCIO e o Sd KAUAN teria empurrado o
Ofendido. Disse que não agrediu o Ofendido, pois se encontrava ao lado da viatura.
O Acusado ex-Sd ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS relatou que ao
chegar à garagem, viu a viatura parada e com muita gente ao redor do Ofendido e que ao
chegar mais perto, pela frente da viatura, visualizou o Ofendido no meio cercado pelos outros
Soldados com o telefone celular na mão, dizendo que se quebrassem iria comprometer o
Cabo. Disse que a vítima entregou o telefone celular ao Sd Eduardo e retornou para o meio
da roda e que se recorda de ter visto o Sd KAUAN empurrando o Ofendido e, em seguida,
quando ele caiu no chão, o restante dos Soldados que estavam na roda começou a bater nele
com tapas. Alega que os Soldados PATRÍCIO, ROBERTO e DIEGO efetivamente
bateram no Ofendido e que a ordem da “manta” foi dada pelo Cb LINDEMBERG ao
falar “a pedidos”. Afirmou que não bateu no Sd NÓBREGA.
O Acusado ex-Sd ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS alegou
que, no momento em que chegou na garagem, o Ofendido foi conversar com o Cb
LINDEMBERG e todos os que estavam na garagem gritavam, “manta, Cabo! Manta!”,
momento em que o Cb LINDEMBERG falou “a pedidos”. Relatou que a vítima estava
com o seu telefone celular na mão, ameaçando jogá-lo no chão, dizendo que quem iria pagar
seria o Cabo e, em seguida, passou o celular ao Sd Eduardo e se aproximou dizendo “quero
ver quem vai dar em mim”. Asseverou que o Sd KAUAN empurrou o Sd Nóbrega para
cima dos demais e começou a “manta” e que a expressão “a pedidos” dita pelo Cb
LINDEMBERG, foi entendida como uma autorização para começarem. Disse ainda que
não bateu no Ofendido e que viu a agressão realizada pelos Soldados DINIZ, DIEGO,
ROBERTO, PATRÍCIO e KAUAN.
O Acusado ex-Sd JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL afirmou que no dia dos
fatos o Sd NÓBREGA estava com o telefone celular na mão, dizendo que se quisessem bater
nele e quebrassem o celular a culpa seria do Cabo. Disse que a vítima entregou o celular ao
Sd Eduardo e falou “podem vir”, ocasião em que o Sd KAUAN empurrou o Ofendido e todos
os demais que estavam próximos começaram a bater. Recorda-se que os Sds PATRÍCIO,
DINIZ, DIEGO e ROBERTO bateram no Ofendido e KAUAN empurrou o Ofendido.
Relatou que não participou da manta, pois estava em frente à viatura. Asseverou ainda
que o início da “manta ocorreu quando os demais Soldados pediam “manta, nele, Cabo!
Manta, nele!” e o Cb LINDEMBERG disse “a pedido de todos, manta no Nóbrega!”.
O Acusado ex-Sd WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS asseverou que
no momento em que a vítima chegou na garagem alguns Soldados começaram a falar
“Manta! Manta! Que o 15 chegou agora!”. Alegou que, no momento do ocorrido, só ouviu o
pedido de “manta” por parte dos outros recrutas, mas não escutou o que o Cb
LINDEMBERG respondeu, porque não estava perto. Disse ainda que durante a “manta”,
o Cb LINDEMBERG estava dentro da viatura.
O Acusado ex-Sd THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA relatou que no dia
dos fatos estava ao lado esquerdo da viatura e nessa hora o Cb LINDEMBERG falou “a
pedidos”, quando então o Sd KAUAN empurrou o Ofendido e começaram a bater nele e
que expressão “a pedidos” foi entendida como uma autorização para baterem no Sd
NÓBREGA. Afirmou que não agrediu o Ofendido e não visualizou socos. Alegou que se
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorda dos Sds KAUAN, DIEGO e PATRÍCIO agredirem o Sd NÓBREGA e que o Cb
LINDEMBERG visualizou tudo. Afirmou que se o Cb LINDEMBERG não tivesse
autorizado, a “manta” não teria ocorrido, pois os Soldados sempre pedem permissão ao
mais antigo para realizá-la.
O Acusado Cb LINDEMBERG BARBOSA DE MELO afirmou que era chefe
imediato dos demais Acusados e convocou todos os Soldados EV para ajudarem o rancho,
que tinha um efetivo menor e que procuraram o Sd NÓBREGA duas vezes e ele, quando
chegou na garagem, foi conversar com o Sd Wallace. Disse que perguntou ao Sd NÓBREGA
o que tinha acontecido e ele começou a dar desculpas, momento em que os Soldados pediram
uma “manta” nele. Afirmou que respondeu dizendo que dar uma “manta” no Sd NÓBREGA
não resolveria nada. Afirma que enquanto isso o Ofendido estava com o telefone celular na
mão e todos os Soldados pediam a “manta”, que assim falou “a pedidos”, deu ré no veículo
e saiu do local. Alegou que o uso da expressão “a pedidos” deu a entender que estava
autorizando a “manta”, mas que não se tratou de uma ordem, senão todos teriam que bater no
Ofendido, o que não aconteceu. Afirmou, ainda, que a “manta” era uma prática comum, uma
brincadeira, e já havia utilizado a expressão “a pedidos” em momentos semelhantes e que ora
o militar recebe a “manta”, ora a aplica. Alegou também que havia a instrução verbal para
não se realizar a “manta”, para evitar machucar alguém; embora não devesse acontecer, era
algo que ocorria, geralmente no alojamento, e ficava entre os Soldados. Disse acredita que a
“manta” aconteceria mesmo sem a sua autorização, por conta da indignação do pessoal,
diante da ausência do Ofendido na missão, até porque havia acontecido antes e que não
incitou a “manta”, pois, caso contrário, teria permanecido no local, mandando que batessem
mais.
Como demonstrado, os depoimentos das testemunhas e as declarações dos
Acusados foram uníssonos e harmônicos ao confirmarem a ocorrência da “manta”. O
Ofendido, após a autorização do ex-Cb Lindemberg, foi posto em uma roda com diversos
Soldados que lhe aplicaram golpes durante determinado espaço de tempo. Extrai-se dos
depoimentos também a ratificação da lesão sofrida pelo Ofendido, que foi visto por alguns
depoentes com o olho machucado.
Insta consignar que inexiste, nos autos, qualquer elemento que contrarie a
dinâmica narrada nas assertivas produzidas pelas testemunhas, as quais foram proferidas em
Juízo, com a estrita observância do compromisso legal e perante as Partes envolvidas. As
confissões dos Acusados também foram espontâneas e obedeceram aos requisitos legais.
Os soldados condenados em primeira instância, em seus interrogatórios,
confirmaram a prática do ato da “manta” e a própria lesão sofrida pela vítima. Além disso, o
Acusado ex-Cb Lindemberg, na condição de militar mais antigo naquela ocasião, confirmou,
em seu interrogatório, que utilizou a expressão “a pedidos” a fim de autorizar a “manta” na
vítima.
Como demonstrado, a partir do conjunto probatório, ficaram devidamente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado na denúncia.
O crime de lesão leve está previsto no artigo 209, caput, do CPM, que dispõe:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de três meses a um ano.
Verifica-se dos autos que o crime foi efetivamente praticado quando os Ex-Sds
Ex Leonardo Patrick Silva Patricio, Kauan Alves Da Silva, Kauã Guilherme De Almeida
Diniz, Arthur Diego Ribeiro de Sena e Silva e Alysson Roberto Santos De Oliveira fizeram
uma roda e, ao colocarem o Sd Nóbrega no centro, desferiram uma sequência de golpes na
vítima, vindo a atingir seu olho, o que resultou em violação à sua integridade física, tudo isso
após a autorização dada pelo Ex-Cb Lindemberg.
Observa-se que houve perfeita subsunção dos fatos ao tipo penal imputado e o
reconhecimento da materialidade e da autoria, com a consequente condenação do ex-Cb Ex
Lindemberg Barbosa de Melo e dos ex-Sds Ex LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO,
KAUAN ALVES DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ, ARTHUR
DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA (evento 519) e ALYSSON ROBERTO SANTOS DE
OLIVEIRA .
Em suas razões, a DPU pugna pela absolvição do Apelante.
Sustenta a atipicidade material da conduta ante a irrelevância jurídica dos atos
praticados pelos Réus e a inexistência do dolo de ofender a integridade física do ex-Sd Ex
Deivson Oliveira Nóbrega e aduz a ausência de provas de que as lesões tenham sido causadas
pela “brincadeira do chá-de-manta”. Subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos, requer
a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a concessão do sursis.
Não assiste razão à Defesa.
Prefacialmente, cumpre afastar a alegação de que a conduta dos Soldados
participantes da “manta” foi juridicamente irrelevante, a ponto de ensejar atipicidade jurídica,
posto que, para a incidência desse instituto, seria necessário considerar a lesão provocada
como levíssima, levando à pretendida desclassificação da conduta para o § 6º do art. 209 do
CPM e, consequentemente, reputar como mera infração disciplinar. E esse não foi o caso dos
autos.
Acerca da lesão levíssima, leciona ROSSETTO (p. 680, 2015)
8:
O referido dispositivo atina com o princípio da insignificância. A aplicabilidade do princípio
da insignificância se evidencia se o bem jurídico tutelado sofreu "ínfima afetação" [...].
Quando as lesões que atingiram a integridade física da vítima são de pequena extensão e sem
gravidade, podem ser consideradas levíssimas, por força da aplicação do princípio da
insignificância, e o inquérito policial-militar deve ser arquivado. Todavia, se instaurada a
ação penal militar, pode o órgão julgador de primeiro ou de segundo grau considerar a
conduta atípica, na medida em que o bem jurídico protegido foi minimamente atingido, e
operar a desclassificação para infração disciplinar, absolvendo-se por atipicidade com fulcro
no art. 439, b, do CPPM.
Não existe o conceito médico-legal de lesão levíssima: o juiz deve apreciar o fato e aplicar a
sua máxima experiência norteado pela política criminal e, sobretudo, pelo caráter subsidiário
do direito penal. São exemplos de lesões levíssimas os eritemas, que formam rubor na pele e
não comprometem a integridade física ou a saúde.
Por seu turno, NEVES e STREIFINGER (p. 1267, 2023)
9 afirmam que:
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As lesões leves que devem ser aceitas como levíssimas são as mínimas e que não provocam
qualquer alteração no cotidiano dos Ofendidos, a exemplo dos eritemas, hematomas,
equimoses, arranhões, todos de pequena área e mínima complexidade. Em suma, embora haja
visão destoante, tem-se a compreensão de que aqui houve pela lei penal militar a positivação
do princípio da insignificância, ainda que o legislador penal militar de 1969 não possuísse
plena compreensão disso, reconhecendo-se o crime de bagatela.
[...] O que ocorre, em verdade, é uma descriminalização da conduta por fruto da interpretação
do juiz, considerando-a tão ínfima que sequer chega a comprometer o bem jurídico tutelado
pela norma, afastando-se, dessarte, a própria tipicidade.
Dessa forma, inexistindo conceito na legislação penal militar e na medicina
legal acerca de lesão levíssima, entende-se que tal dispositivo consagra a aplicação do
princípio da insignificância na lesão corporal, de modo a considerá-la ínfima a ponto de
afastar a tipicidade.
Assim, deve ser observado se o ato praticado possui, sobretudo,
inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade.
A lesão sofrida pela vítima resultou em ofensa considerável, já que dela
decorreu “hematoma em região occipital direita e equimose em região periorbitária direita”
e “hematoma em região distal de braço direito, próximo à articulação do cotovelo (...)”.
Nesse mote, ainda mais reprovável é a conduta do militar mais antigo na
ocasião que é incumbido do dever de coibir condutas como as narradas na Denúncia, mas age
opostamente ao que dita os princípios da hierarquia e da disciplina e autoriza a aplicação da
“manta” nos militares que estavam sob sua supervisão.
Nesse sentido, a Sentença do Juízo de primeira instância destacou bem a
condição do ex-Cb Lindemberg diante dos militares que aplicaram a “manta” no Ofendido
naquele dia 6 de dezembro de 2022 no 3º Centro de Geoinformação de Olinda/PE:
O ex-Cb LINDEMBERG era o militar mais antigo no local dos fatos e, como tal, deveria ter
agido para evitar o resultado. Como visto, tinha controle sobre o comportamento dos
Soldados. Em hipótese alguma ele deveria ter autorizado o “chá de manta”, até porque,
segundo esclareceu em Juízo, todos sabiam que tal prática não era tolerada pelo Comando
do 3º CGEO. Com tal comportamento criou o risco de o ex-Sd NÓBREGA sofrer lesão
corporal, como de fato aconteceu.
A posição hierárquica do ex-Cb LINDEMBERG, dado o seu grau de responsabilidade,
exigia-lhe uma postura diversa da adotada. (Grifos nossos.)
Dessa forma, a conduta dos militares que efetivamente agrediram a vítima, bem
como a do ex-Cb Lindemberg, que autorizou tal crime, possuem elevado grau de
reprovabilidade, haja vista que a agressão ocorreu em contexto do chamado “trote” ou
“manta”, prática inaceitável, pois impõe ofensas degradantes e penosas às vítimas, além de
afrontar os princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Ao contrário do que alega a Defesa, restou comprovado nos autos que as lesões
da vítima foram decorrentes da “manta”, uma vez que foi vista lesionada por outros militares
logo após a prática delitiva e, por esse motivo, foi encaminhada ao HMAR. Ademais, o
conjunto probatório constante nos depoimentos tanto das testemunhas quanto dos Acusados
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

são firmes e incontestáveis no sentido de que houve a aplicação da “manta” no Sd Nóbrega
após toda a prática ter sido autorizada pelo ex-Cabo Lindemberg. Frise-se, a materialidade e a
autoria foram comprovadas, inexistindo causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.
No contexto militar, o “trote” ou “manta” é uma prática que deve ser erradicada
das Organizações Militares (OM). Isso se justifica pelo fato de representar uma evidente
violação da integridade física e psicológica dos militares, pois perpetrada com crueldade,
além de comprometer a ordem e a disciplina internas, condutas estas completamente
inaceitáveis no âmbito das Forças Armadas.
Colacionam-se os seguintes julgados deste Superior Tribunal Militar para
elucidar a questão:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONDUTAS
DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE
PENAL.
CRIME
CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE
DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA.
[...] 4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina de "trote" ou
"batismo", mesmo sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto criminoso,
causa supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e morais
inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas circunstâncias, a
integridade física dos Ofendidos é indisponível. Ademais, o suposto perdão, inclusive aquele
obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do agente (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000646-29.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 15/05/2023)
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. [...]. TROTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...]. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
E DA DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO PARA A REALIZAÇÃO
DO TROTE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM PRIMEIRO GRAU. [...]. O
trote em local sujeito à Administração Militar é conduta absolutamente reprovável e revela
prática inadmissível no ambiente Castrense, ainda que consentida pelo Ofendido. Embora o
ser humano possa dispor de sua integridade física, o "teste de resistência" a que foi submetido
o Ofendido caracterizou um trote aplicado ao militar que, além de fragilizar a ordem e a
disciplina intramuros, foi praticado com requintes de crueldade inadmissíveis no seio das
Forças Armadas. [...]. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000079-
21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
04/05/2017, Data de Publicação: 12/06/2017)
No tocante à dosimetria da pena, a DPU pleiteia sanção no mínimo legal,
considerando-se neutras as vetoriais do artigo 69 do CPM, bem como a permanência da
concessão da suspensão condicional da pena, face o preenchimento dos requisitos legais nos
termos do art. 84 do CPM.
No que diz respeito à dosimetria da pena, na fixação da pena-base, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 7ª CJM aplicou quatro circunstâncias judiciais
desfavoráveis na análise do art. 69 do Código Penal Militar, levando em consideração os
seguintes aspectos:
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em desfavor do Acusado, valoram-se as seguintes circunstâncias judiciais:
a) perigo de dano: no contexto em que as agressões foram cometidas, a ofensa à integridade
física do Ofendido poderia ter sido importante, em especial quando se sabe que foi atingida a
região do seu olho direito.
b) modo de execução do crime: cometido por vários Acusados ao mesmo tempo, o que
dificultou a possibilidade de defesa da vítima;
c) motivo determinante do crime: a irrelevância da motivação é evidente, qual seja, punir o
Ofendido por este ter deixado de cumprir determinada missão ou tê-la desempenhado de
forma insuficiente;
d) tempo e lugar do crime: em um ambiente de trabalho, durante o expediente, na presença de
vários militares, o que amplifica a repercussão das condutas, mormente na disciplina militar
da Organização Militar.
Favoravelmente ao Acusado, reconhecem-se os bons antecedentes.
À vista de tais circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Considera-se acertada a aplicação das circunstâncias desfavoráveis pelo
Magistrado.
Em relação à primeira delas, verifica-se pertinente a valoração considerando a
lesão no olho da vítima, região bastante sensível do corpo humano que poderia ocasionar
danos irreversíveis ao Ofendido.
No tocante à valoração da circunstância judicial relativa ao modo de execução
do crime, também bem justificada, visto que as agressões praticadas em conjunto por várias
pessoas, como as concernentes ao caso, proporcionam um perigo ainda maior devido aos
inúmeros golpes aplicados concomitantemente na vítima e fazem com que ela fique ainda
mais vulnerável a graves lesões diante da sua reduzida capacidade de defesa.
Quanto ao motivo determinante do crime, de igual modo, vislumbra-se correta a
valoração aplicada pelo Juízo a quo ante o motivo de somenos importância pelo qual o ex-Cb
Lindemberg autorizou a aplicação da “manta” pelos Soldados.
Em relação à circunstancia judicial do tempo e do lugar do crime, também
acertada a sentença condenatória que resolveu valorá-la, visto que a prática delitiva ocorreu
em ambiente de serviço e na presença de vários militares defrontando, de forma evidente, a
hierarquia e a disciplina, princípios basilares das Forças Armadas, mesmo com a ciência de
que não era permitido esse tipo de conduta pelo Comando.
Dessa forma, nesse aspecto, mantenho inalterados os critérios aplicados pelo
Juízo a quo na primeira fase da dosimetria da pena.
Na segunda fase, de igual modo, não há que se falar em reparos. A Sentença
condenatória assim expôs seus fundamentos para corretamente agravar a pena diante da
indubitável presença da agravante legal prevista no inciso §2º do inciso III do artigo 53 do
Códex Castrense:
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não há atenuantes. Porém, reconhece-se a agravante prevista no art. 53, §2º,
III, do CPM, pois, de acordo com a instrução processual em Juízo, a expressão “a pedidos,
manta” era uma espécie de ordem para iniciarem as agressões, como assim entenderam os
Acusados:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste
cominadas.
.....
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
.....
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não
punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;
De acordo com o art. 73 do CPM, “Quando a lei determina a agravação ou atenuação da
pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os
limites da pena cominada ao crime”. Sendo assim, justifica-se o incremento em 1/5 (um
quinto), de forma que, na segunda fase da dosimetria, a pena é fixada em 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de detenção.
Veja-se que o Conselho de Justiça aplicou corretamente o quantum mínimo de
1/5 (um quinto) em respeito ao preceito legal previsto no artigo 73 do COM, em total
consonância com a conduta praticada pelo agente, qual seja, a determinante atuação do ex-Cb
Lindemberg para que o delito fosse praticado, quando proferiu a expressão “a pedidos”, a fim
de autorizar a “manta” na vítima.
Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo não alterou a pena ante a
inexistência de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da pena.
Por fim, a Defesa pleiteia a manutenção da concessão da suspensão condicional
da pena que já foi concedida pelo Juízo de 1ª instância. Aqui, não cabem maiores
observações, devendo ser mantida incólume a Sentença condenatória nos mesmos termos.
Assim, verifica-se que a pena aplicada pelo Juízo de primeira instância
encontra-se proporcional e devidamente fundamentada, nada havendo a reparar na Sentença
na parte em que condenou o ex-Cb Ex Lindemberg Barbosa de Melo.
RECURSO MINISTERIAL
Insurge-se o Representante do MPM contra a Sentença a quo na parte em que,
por unanimidade, absolveu os ex-Sds Ex WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS,
THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS, JOÃO
VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS,
ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN RIBEIRO DE
ANDRADE da prática do crime previsto no art. 209, caput, c/c o art. 53, caput, ambos do
CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Em suas razões recursais, o MPM aduz que há nos autos provas suficientes para
comprovar a coautoria dos Acusados. Alega que as provas testemunhais demonstraram que os
Réus absolvidos concorreram com a prática da “manta”, não podendo ser considerados
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apenas expectadores, haja vista que restringiram o espaço da vítima para limitar seu poder de
reação e pediram para que o ex-Cb Ex Lindemberg Barbosa de Melo autorizasse a aplicação
da “manta”.
No entanto, não assiste razão ao pedido ministerial.
Ao revés do que alega o Parquet Milicen, inexistem, nos autos, provas
suficientes para fazer incidir a condenação dos 7 (sete) Réus absolvidos na Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exercito da auditoria da 7ª CJM.
Insta ratificar que todos os Acusados, tanto os condenados quanto os
absolvidos, narraram, com riqueza de detalhes, como se passaram os fatos, de forma que
restou clarividente que Ex-Sds Ex LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO, KAUAN
ALVES DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ, ARTHUR DIEGO
RIBEIRO DE SENA E SILVA E ALYSSON ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, de fato,
participaram da “manta” aplicada na vítima, sobretudo porque confessaram ter agredido o
Sd Nóbrega e também consoante se extrai dos depoimentos prestados em juízo, nos quais
várias testemunhas confirmaram que viram estes Acusados agredirem o Ofendido.
Entretanto, tal assertiva não ocorreu com os ex-Sds Ex WESCLAY RUAN
MACHADO DE FARIAS, THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS
ALVES MATIAS, JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA
DOS SANTOS, ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN
RIBEIRO DE ANDRADE, absolvidos na Sentença de primeira instância, na medida em que
confirmaram não ter participado das agressões e sobretudo porque a versão
apresentada por esses Acusados em Juízo foram congruentes com a apresentada por
outros militares que se encontravam no 3º Centro de Geoinformação em Olinda/PE no dia
06 de dezembro de 2022.
O MPM insiste em argumentar que os Apelados restringiram o espaço da vítima
para limitar seu poder de reação e pediram para que o ex-Cb Ex Lindemberg Barbosa de
Melo autorizasse a aplicação da “manta”.
Compulsando os autos, não se verifica qualquer contexto que confirme tal ação
dos Apelados, pois o que se constata da história narrada é a livre transição da vítima até a
efetiva aplicação da “manta”, visto que ainda lhe foi dada a oportunidade para entregar seu
celular ao Sd Eduardo com o intuito de que o aparelho não sofresse nenhum dano.
Tal dinâmica pode ser confirmada por vários depoimentos prestados em Juízo,
que foram uníssonos em asseverar que, em momentos antes da consumação do crime, a
vítima estava com o celular em sua mão e, enquanto esteve com o celular, ninguém bateu
nele e, após o Ofendido entregar o aparelho ao Sd Eduardo, dirigiu-se à rodinha que havia
sido formada para o início da “manta”.
Assim, foi bem a Sentença a quo ao expor os motivos da absolvição dos ora
Apelados, afastando os ex-Sds Ex WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS, THIAGO
HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS, JOÃO VICTOR
CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, ANDERSON
VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE do elo
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fático contextualizado pelos depoimentos, uma vez que não restou comprovada a participação
desses militares no delito, além de o próprio Ofendido não os ter identificado como
agressores, verbis:
De acordo com os interrogatórios, é fato que alguns militares cercaram o Ofendido, porém
não há relato de que restringiram o seu espaço de modo a conter qualquer reação do Sd
NÓBREGA, como afirmou o MPM. A uma, que o Sd NÓBREGA, em um primeiro momento,
deixou a roda para entregar o seu telefone celular ao Sd Eduardo. A duas, que também
espontaneamente retornou à roda. A três, que após ser agredido, reagiu a ponto de acertar um
soco no Sd PATRÍCIO.
Apesar de o 1º Ten Francisco Cláudio ter afirmado que a identificação dos militares na Parte
foi realizada pelo próprio Ofendido, este, em Juízo, disse que todos os Soldados da equipe
estavam presentes no local, porém não soube apontar, além dos Sds PATRÍCIO, KAUAN,
ROBERTO e JONATA, quem também o agrediu.

O ex-Cb LINDEMBERG afirmou, em Juízo, que forneceu ao Ten João, no dia seguinte aos
fatos, apenas os nomes de todos os Soldados que estavam na missão.
(...)
Ademais, os pedidos dos ex-Sds JONATA, JORDAN, ALMEIDA, ANDERSON, BRASIL, RUAN
e LOPES para aplicação do “chá de manta” não foram essenciais para a ocorrência do
resultado, vez que os demais envolvidos também pediram ao ex-Cb LINDEMBERG, razão pela
qual, muito provavelmente, ainda que aqueles Acusados não tivessem se manifestado, o evento
teria ocorrido.
Acerca da relação de causalidade, dispõe o CPM:
Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria
ocorrido.
Pois tais razões, devem ser absolvidos os ex-Sds JONATA CARLOS ALVES MATIAS,
ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS
SANTOS, ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS, JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL,
WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS e THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA.
Desse modo, é forçosa a ausência de elementos probatórios suficientes para
comprovar a autoria de ex-Sds Ex WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS, THIAGO
HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS, JOÃO VICTOR
CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, ANDERSON
VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE no crime
em comento conforme narrado na denúncia e como pretende novamente o Órgão ministerial
em sede de Apelação. No presente caso, a insuficiência probatória torna impossível a
condenação dos Apelados com base nos elementos disponíveis nos autos, já que o conjunto
probatório é frágil e não condiciona, de forma irrefutável, a participação dos Apelados no
crime.
Dessa forma, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, tornando a absolvição
a solução adequada.
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, transcrevo jurisprudência desta Corte Castrense sobre o delito em
questão, na qual foi mantida a Sentença absolutória diante da insuficiência de provas nos
autos, in verbis:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. (...) TROTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...) DÚVIDAS NA AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. (...)Embora
presentes na conduta delituosa a materialidade e a culpabilidade, as provas testemunhais
colhidas ao longo da instrução criminal não permitem concluir, indene de dúvidas, pela
comprovação da autoria delitiva, devendo ser mantida a Sentença absolutória. Recurso
ministerial a que se nega provimento. Unanimidade. (...)Declarada a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000079-21.2012.7.01.0201. Relator: Ministro CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 04/05/2017, Data de Publicação: 12/06/2017).
Portanto, diante da insuficiência das provas produzidas e em observância ao
princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto aos
Réus ex-Sds Ex WESCLAY RUAN MACHADO DE FARIAS, THIAGO HENRIQUE
LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS ALVES MATIAS, JOÃO VICTOR CAMPELO
BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, ANDERSON VINÍCIUS DA
SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN RIBEIRO DE ANDRADE.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento
das razões de Apelação do sentenciado ex-Sd Ex ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E
SILVA, arguida pelo representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em razão da
intempestividade; de acolher a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva pela
pena em concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII (na forma
anterior à alteração estabelecida pela Lei nº 14.688/2023) todos do CPM, em relação ao crime
praticado pelos sentenciados LEONARDO PATRICK SILVA PATRICIO, KAUAN ALVES
DA SILVA, KAUÃ GUILHERME DE ALMEIDA DINIZ e ALYSSON ROBERTO SANTOS
DE OLIVEIRA, extensivo ao corréu ARTHUR DIEGO RIBEIRO DE SENA E SILVA; no
mérito, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo do ex-CB Ex
LINDEMBERG BARBOSA DE MELO, mantendo incólume a Sentença que o condenou à
pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção; nego provimento ao recurso ministerial,
mantendo íntegra a Sentença na parte em que absolveu os ex-Sds Ex WESCLAY RUAN
MACHADO DE FARIAS, THIAGO HENRIQUE LOPES DA SILVA, JONATA CARLOS
ALVES MATIAS, JOÃO VICTOR CAMPELO BRASIL, ARTHUR AUGUSTO ALMEIDA
DOS SANTOS, ANDERSON VINÍCIUS DA SILVA CHAGAS e ALLAN JORDAN
RIBEIRO DE ANDRADE com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370169v2 e do código CRC f5609298.
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 10/04/2025, às 17:30:36
1. Lesão leveArt. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:Pena - detenção, de três meses a um ano.
2. CoautoriaArt. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
3. Relação de causalidadeArt. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.§ 2º A omissão é relevante como
causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência.
4. Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.Agravação de pena§ 2° A
pena é agravada em relação ao agente que:III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou
não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;
5. Relação de causalidadeArt. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.§ 2º A omissão é relevante como
causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência.
6. Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.Agravação de pena§ 2° A
pena é agravada em relação ao agente que:III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou
não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal;
7. Efeito extensivo Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
8. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado / Enio Luiz Rosseto. – 2. ed. rev., atual. e ampl.. – São Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015.
9. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger – 7. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.
7000472-49.2024.7.00.0000
40001370169 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR